Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707778-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA AGRAVADO: GV2 PRODUCOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0742312-77.2020.8.07.0001), que tem como executada a GV2 PRODUÇÕES S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento do sobrestamento do feito (ID 114973730): “Em que pese as argumentações apresentadas pela parte exequente no ID 114847378, a questão relativa ao prosseguimento do curso do feito já foi decidida em outros pronunciamentos judiciais (IDs 93911467, 104415617 e 112957278) e não se vislumbra na espécie modificação da situação fático-processual que dê ensejo ao levantamento do sobrestamento do feito. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 114847378. Aguarde-se, pois, no prazo de suspensão estabelecido no ID 112957278. I.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que, em que pese a interposição do recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, verifica-se que não há qualquer impeditivo para a continuidade do cumprimento de sentença, uma vez que tal recurso é desprovido de efeito suspensivo ope legis e, ainda, o efeito suspensivo pleiteado em sede de Recurso Especial foi indeferido pelo juízo competente, qual seja, a Presidência do TJDFT (ID 31204679, proc. 0717438-94.2021.8.07.0000). Alega que o art. 521 do CPC aponta, em seu inciso III, hipótese de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença em razão da grande possibilidade de a decisão atacada ser confirmada de maneira definitiva, ou seja, nesses casos, as chances de reforma ou anulação são muito pequenas. Aduz que há vasta jurisprudência das Turmas Cíveis deste TJDFT afirmando ser desnecessária a paralisação do cumprimento de sentença, diante da ausência de efeito suspensivo do Agravo em Recurso Especial, a fim de que sejam levados a efeito os princípios da razoável duração do processo e eficiência, os quais estão dispostos nos artigos 6o e 8o, do CPC. Assim, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, “para que haja o devido e regular prosseguimento do processo de cumprimento provisório de sentença de no 0742312-77.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que se apure o valor do crédito devido pela empresa VGS Ltda, nos termos da decisão de ID no 90374192, também do processo no 0742312-77.2020.8.07.0001” (ID 33470404). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 33470405). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator